Tribunal: TJDFT
Processo: 0734661-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0734661-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA PEREIRA DE SA AGRAVADO: REDE SUSTENTABILIDADE, HELOISA HELENA LIMA DE MORAES CARVALHO, PAULO ROBERTO CHAVES DE MIRANDA, WESLEY ELDERSON DIOGENES NOGUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JULIANA PEREIRA DE SÁ em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade no 0734648-87.2023.8.07.0001, ajuizada em desfavor de REDE SUSTENTABILIDADE E OUTROS, ora agravados, indeferiu o pedido de tutela de urgência para restituí-la ao cargo de coordenadora financeira do partido e suspender o curso do processo disciplinar contra si instaurado no âmbito do Conselho de Ética da referida agremiação. A Agravante alega, em suma, que ocupava o cargo de 1a Coordenadora Financeira do Diretório Nacional da Rede Sustentabilidade, para o qual foi eleita na última Convenção Nacional, com previsão de término do mandato somente em 11.05.2025, e do qual fora ilegalmente destituída cautelarmente por decisão da Comissão Executiva Nacional do partido. Sustenta que a decisão agravada não atentou para os seguintes vícios que invalidariam a referida decisão do órgão diretivo partidário (CEN), que assim sintetizamos: 1) o edital de convocação para a reunião não especificou a pauta a ser tratada, omitindo que se cuidaria da análise de admissão de processo disciplinar em seu desfavor e apreciação de afastamento cautelar do exercício do cargo partidário; 2) a reunião foi realizada sem que houvesse a disponibilização, aos membros participantes, do documento e anexos relativos ao objeto de deliberação; 3) os efeitos da decisão tomada (substituição de seu nome pelo 2o Coordenador Financeiro no SGIP e no sistema de gerenciamento das contas bancárias do Banco do Brasil) se concretizaram sem elaboração da ata e respectivo registro no Cartório competente; 4) não há previsão estatutária de afastamento cautelar de dirigente partidário e 5) a segunda reunião, na qual também identifica ato irregulares, como o exíguo prazo entre a data da convocação (dia 18.08.2023, sexta-feira) e a da realização (dia 21.08.2023, segunda-feira consecutiva), teria o propósito de buscar regularizar os atos anteriores, já inquinados de vícios. Considera que seu afastamento se deve a atitude autoritária e antidemocrática do grupo político majoritário do partido, o qual visaria deter o controle financeiro absoluto sobre o caixa partidário, destituindo a agravante do cargo de tesoureira, que está vinculado à subdivisão partidária oposta, representante da minoria, em desrespeito à eleição proclamada pela Convenção Nacional, órgão máximo da agremiação política. Requereu que, em sede liminar, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, seja concedida tutela de urgência a fim de (i) restituí-la no cargo de 1a Coordenadora Financeira da REDE SUSTENTABILIDADE; (ii) suspender a tramitação do processo em curso no Conselho de Ética da agremiação e (iii) suspender a reunião do Diretório Nacional convocada para o dia 21.08.2023, segunda-feira ou, alternativamente, caso a decisão seja proferida após a sua realização, seja reconhecida a sua nulidade. No mérito, pugna pelo provimento do presente agravo de instrumento, “para que seja reformada em definitivo a decisão agravada, confirmando-se a restituição da Agravante no cargo de 1a Coordenadora Financeira da REDE”. A decisão de ID 50473119 deferiu o pedido de tutela recursal de urgência, para a restituição da Agravante ao cargo de 1a Coordenadora Financeira do partido agravado, no prazo de 24h, sob pena de multa diária no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), bem como para suspender o curso do processo disciplinar instaurado em face da Agravante. O partido político Agravado informou o cumprimento da medida liminar, nos termos da petição de ID 50745365 e documentos de ID’s 50745370, 50745371 e 50745373. O Juízo agravado apresentou informações, nos termos do ofício de ID 50760623. O Agravado Rede Sustentabilidade apresentou as Contrarrazões de ID 511548993, na qual suscita preliminar de perda do objeto do agravo de instrumento, porquanto o partido político, por ato próprio, alegando ter havido vício formal no ato convocatório, deliberou por anular o processo disciplinar instaurado contra a Agravante, o que imporia o reconhecimento da falta de interesse processual, julgando-se prejudicado o recurso. No mérito, argumenta que supostos vícios formais, ante a ausência de prejuízo pelo massivo comparecimento da dissidência partidária e pelo fato de a agravante ter feito uso da palavra durante duas oportunidades nas duas reuniões, não teriam o condão de impedir o afastamento cautelar da agravante. Entende se incabível a utilização analógica de dispositivos do Código Civil referentes à destituição de administradores nas associações para as agremiações partidárias, diante da qualificada autonomia destas, nos termos do art. 17, § 1o da Constituição Federal e porque até o momento não houve qualquer exclusão ou destituição da agravante, mas apenas seu afastamento cautelar. Assevera que o registro da ata da reunião em cartório não é condição eficacial das deliberações ordinárias do partido, ante a ausência de previsão legal ou estatutária e que exigir-se a aplicação, aos atos ordinários do partido, do art. 66 do Estatuto Partidário, destinado apenas à regência das convenções nacionais, representaria ultraformalismo que inviabilizaria a administração da legenda. Defende que não seriam aplicáveis ao edital de convocação extraordinária as disposições da Resolução no 6, da Comissão Executiva Nacional, quanto ao interstício de 48 horas para as reuniões ordinárias e demais exigências, como a disponibilização de documentos essenciais no mesmo prazo, além de ter havido amplo comparecimento à reunião, especialmente dos integrantes da dissidência, tendo havido exposição integral do caso na reunião e amplo debate antes da deliberação. Aponta que, como forma de resolução consensual do impasse, a agravante foi notificada, antes de ser afastada, para sanar os problemas relativos à protelação dos repasses, o que seria tentativa de asfixiar e desestabilizar a legenda eleita, sendo seu afastamento decorrência da necessidade organizacional de evitar prejuízos irreparáveis ao partido, agregando que o art. 11 da Resolução no 9/2018, da Comissão Executiva Nacional, autoriza o afastamento cautelar. Requer o acolhimento da preliminar, julgando-se prejudicado o presente agravo de instrumento e, se superada a preliminar, o desprovimento do recurso. Intimada a se manifestar sobre a preliminar de perda do objeto recursal e sobre a certidão que registrou o não cumprimento do mandado de intimação do agravado Paulo Roberto Chaves de Miranda, por inexistência do número do endereço informado nos autos (ID 52540312), a agravante apresentou a petição de ID 52987173, na qual alega ser incabível a preliminar, porquanto tem interesse em “ver seu direito ao cargo de 1a Coordenadora Financeira reconhecido pelo Judiciário” e a demanda também contempla como objeto verificar “a aderência do quanto praticado pelas Agravados ao disposto no Estatuto”, havendo “multiplicidade de interesses jurídicos” da Agravante no julgamento de mérito. Ainda sobre a preliminar, aduz que não corresponde à realidade a alegação de que o processo disciplinar foi “anulado”, pois na ata da reunião do dia 6/9/2023 consta a expressão dúbia “arquivamento, o que são situações jurídicas com efeitos distintos, o primeiro por implicar a inexistência ex tunc do instituto jurídico ao qual se refira, e o segundo (arquivamento), por não impedir a retomada do processo disciplinar futuramente, mesmo diante dos vícios expostos na inicial. Quanto ao mérito, rechaça as teses da agremiação partidária agravada, reafirmando as razões deduzidas na peça inicial do agravo. Apresentou dois endereços para tentativa de intimação do agravado Paulo Roberto de Miranda. Os autos vieram conclusos (ID 52997729). É o relatório. DECIDO. Conforme vimos, o partido Agravado suscitou em suas Contrarrazões preliminar de perda do objeto do agravo de instrumento, ao fundamento de que, por ato próprio, a agremiação deliberou por “anular” o processo disciplinar instaurado contra a Agravante, alegando ter havido vício formal no ato convocatório para a reunião na qual fora tomada a decisão partidária impugnada, o que implicaria o reconhecimento da falta de interesse processual, julgando-se prejudicado o presente recurso. O ato deliberativo mencionado pelo partido político Agravado consta da ata da reunião da Comissão Executiva Nacional, nos seguintes termos (ID 51548995, p. 1): No sexto dia do mês de setembro de 2023 (06/09/2023), às 19:00 horas, foi instalada a reunião da Comissão Executiva Nacional da Rede Sustentabilidade (...) 1. Cumprimento da decisão judicial do processo 0734661-89.2023.8.07.0000. Nesse ponto, Wesley Diógenes propôs que a Comissão Executiva Nacional em cumprimento da decisão do Desembargador Romulo de Araujo Mendes, proferida no dia 21/08/2023, e considerando a falta de notificação prévia a representada sobre o processo, tornando sem efeito a decisão da última reunião da Executiva Nacional, realizada no dia 10 de agosto de 2023, que afastou das funções partidárias a primeira coordenadora nacional de finanças, Juliana Pereira de Sá, e aprovou a admissibilidade de processo ético-disciplinar contra a mesma e ainda que fosse determinado o arquivamento do processo disciplinar. A proposta apresentada por Wesley Diógenes foi colocada em votação e aprovada, sem nenhum voto contrário ou abstenção, sendo formalizado que fica sem efeito a referida decisão tomada por esta instância da REDE, na sua reunião do dia 10/08/2023 e determinado o arquivamento do procedimento. (Grifos nossos) A agravante defende que é incabível o acolhimento da preliminar, porquanto remanesce interesse recursal em “ver seu direito ao cargo de 1a Coordenadora Financeira reconhecido pelo Judiciário” e a demanda também contempla como objeto verificar “a aderência do quanto praticado pelas Agravados ao disposto no Estatuto”, havendo “multiplicidade de interesses jurídicos” da Agravante no julgamento de mérito. Aduz, também, que o processo disciplinar não foi “anulado”, pois consta da ata a determinação de arquivamento, situações com efeitos jurídicos distintos, pois a anulação implicaria a inexistência do ato, com efeitos ex tunc e no caso de arquivamento poderia haver a retomada do processo disciplinar futuramente. Não obstante o entendimento da Agravante quanto à persistência do interesse recursal, entendo que a decisão tomada na reunião do partido político agravado implica a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento. Com efeito, a Agravante formulou os seguintes pedidos no presente recurso: a) Em caráter liminar, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, inaudita altera pars, seja concedida tutela de urgência a fim de (i) restituí-la no cargo de 1a Coordenadora Financeira da REDE SUSTENTABILIDADE; e (ii) suspender a tramitação do processo em curso no Conselho de Ética da agremiação; b) Em caráter liminar, seja suspensa a reunião do Diretório Nacional convocada para o dia 21.08.2023, segunda-feira ou, alternativamente, caso a decisão seja proferida após a sua realização, seja reconhecida a sua nulidade; c) No mérito, que o agravo de instrumento seja provido, para que seja reformada em definitivo a decisão agravada, confirmando-se a restituição da Agravante no cargo de 1a Coordenadora Financeira da REDE; (Grifos nossos) A pretensão liminar da Agravante foi deferida, tendo sido restituída ao cargo de coordenadora financeira da agremiação política, assim como foi determinada a suspensão do curso do processo disciplinar contra si instaurado, conforme decisão de ID 50473119, cujo cumprimento foi realizado no dia 30.08.2023, conforme informado e comprovado pelo partido agravado (ID’s 50745365 50745370, 50745371 e 50745373). Posteriormente, com vimos na transcrição acima, no dia 06.09.2023, em reunião da Comissão Executiva Nacional, deliberou-se por tornar “sem efeito” a decisão tomada pelo mesmo órgão partidário no dia 10.08.2023, tanto quanto ao afastamento cautelar da agravante do cargo de coordenadora financeira como quanto à instauração do processo administrativo disciplinar em seu desfavor. Vale lembrar que, quanto aos pedidos contidos na alínea “b” (suspensão da reunião marcada para o dia 21.08.2023 ou o reconhecimento de sua nulidade), houve perda do objeto em razão da própria superação da referida data quando proferida a decisão liminar e, quanto ao pedido alternativo de reconhecimento de sua nulidade, tratava-se de pretensão incompatível com os provimentos em sede de tutela provisória. De toda sorte, o que remanesceu como objeto deste agravo foi somente a apreciação do mérito, para confirmação da liminar e restituição da Agravante ao cargo de coordenadora financeira do partido agravado, mas este provimento não se mostra mais necessário, haja vista que não mais subsiste a própria decisão da legenda partidária que afastou do mencionado cargo a Agravante e instaurou o processo disciplinar, porque reconhecido vício no ato convocatório para a reunião em que prolatada aquela decisão, razão pela qual a Agravante foi restituída ao cargo e foi arquivado o processo disciplinar. As objeções da Agravante ao acolhimento da preliminar não podem prevalecer, pois a alegada “multiplicidade de interesses” que ainda ostentaria para obter o provimento de mérito do recurso, como a compatibilização dos atos partidários às previsões estatutárias, são causas de pedir cujo exame seria estéril diante da desnecessidade do provimento almejado, que se refere apenas à restituição ao cargo diretivo na estrutura partidária e à suspensão do processo disciplinar. Ocorre que já não há efetivo interesse processual nessas providências almejadas pela Agravante, pois o partido Agravado, por motivação própria, ante o reconhecimento de vício no ato convocatório da reunião impugnada, já restituiu a Agravante ao cargo e arquivou o processo disciplinar. Note-se que essas deliberações do partido Agravado não decorreram de ordem emanada da decisão liminar proferida neste agravo e que, quanto ao arquivamento do processo disciplinar, trata-se de situação mais vantajosa para a Agravante do que a simples suspensão do processo, que constituiu o objeto do provimento de urgência vindicado na origem e nesta sede recursal. Também não merece guarida a alegação da Agravante de que na reunião partidária não se declarou a nulidade do processo disciplinar, mas o seu arquivamento. Acerca do ponto, é preciso ter em conta que não se há de exigir precisão técnico-jurídica no emprego dos termos registrados na ata da reunião partidária, bastando que se possa apreender adequadamente o sentido e propósito da deliberação ali aprovada. Dessa forma, embora na ata da reunião se tenha registrado que a decisão foi tornada “sem efeitos” e que foi determinado o “arquivamento” do processo disciplinar, como houve o reconhecimento da existência de vício no ato convocatório da reunião em que tomada a decisão partidária impugnada, é consequência necessária o reconhecimento de que a referida decisão também está viciada e, pois, é inválida, de modo que o “tornar-se sem efeito” e o “arquivamento” são apenas reflexos desse reconhecimento de invalidade. Nesse cenário, não é juridicamente possível ao partido político Agravado, por força da mesma decisão que já reconheceu, reflexamente, ser inválida, novamente afastar a Agravante do cargo e retomar o curso do processo disciplinar que arquivou. Indene de dúvidas, pois, que se mostra configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, o qual não pode ser conhecido, devendo ser declarado prejudicado, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;(Grifos nossos) O entendimento desta Corte é no mesmo sentido: AGRAVO INTERNO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. AÇÃO ANULATÓRIA. ASSEMBLEIA. MANDATO DO SÍNDICO EXAURIDO. NOVA ELEIÇÃO REALIZADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NÃO REALIZADA NA DECISÃO. OMISSÃO SANADA. 1. Verificado o exaurimento do mandato do síndico e dos demais cargos objeto da eleição que se pretende anular, bem como a realização de nova assembleia, o provimento jurisdicional vindicado não mais se mostra útil à parte, porquanto o objeto perseguido não mais subsiste. 2. Há omissão na decisão que deixou de majorar honorários advocatícios em razão do não conhecimento do recurso. 3. Agravo interno conhecido e não provido. Embargos de Declaração conhecidos e providos. (Acórdão 1641311, 07066425220198070020, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 5/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DISCUSSÃO ACERCA DA VALIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. SUPERVENIENTE INVALIDAÇÃO DO ATO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto por Wagner Pinto da Rocha e Condomínio Residencial Del Lago contra decisão desta Relatoria que, acolhendo a manifestação da 5a Procuradoria de Justiça Cível do MPDFT, não conheceu do agravo de instrumento interposto pelos oras recorrentes, em razão da superveniente perda do objeto do recurso. 2. Se a Administração Pública, no exercício de seu poder de autotutela, em conformidade com o enunciado n. 473 da Súmula do excelso STF, extinguiu o ato administrativo cuja validade é objeto de questionamento pela parte no agravo de instrumento, o reconhecimento da perda superveniente do objeto desse recurso é medida impositiva. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1382374, 07484636220208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 24/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, do interesse recursal, e, nos termos do artigo art. 932, III, CPC, NÃO CONHEÇO do agravo. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília, DF, 6 de novembro de 2023 16:29:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador